Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703102-12.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARGEMIRO JOSE MARTINI AGRAVADO: RODRIGO AURELIO COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARGEMIRO JOSÉ MARTINI contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante, na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos n. 0704874-11.2025.8.07.0011, proposta pelo agravante em desfavor de RODRIGO AURÉLIO COSTA e FABIANA BARBOSA MAGALHÃES COSTA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 254616653 dos autos originários), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e a emenda à petição inicial para esclarecimentos adicionais, incluindo a identificação de terceiros mencionados e apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel. Na oportunidade, entendeu que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício, exigindo comprovação objetiva da incapacidade financeira. Fundamentou que o autor não juntou extratos bancários de todas as contas identificadas via SISBAJUD nem as faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, documentos indispensáveis para aferição da real condição econômica. O magistrado ressaltou que, conforme o art. 98 do CPC e a Nota Técnica 11/TJDFT, a gratuidade somente é deferida quando demonstrada renda familiar inferior a cinco salários-mínimos e ausência de patrimônio relevante, o que não foi comprovado nos autos. Acrescentou que a ausência de tais documentos inviabiliza a análise do pedido, razão pela qual indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas, indeferindo também o diferimento do pagamento. Em suas razões de recorrer, preliminarmente, o agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Afirma que pesquisas SISBAJUD indicaram contas inativas ou sem saldo, e que as declarações de imposto de renda comprovam ausência de recursos. Invoca a presunção legal da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC e precedentes do STJ, alegando que a exigência de extratos de contas inexistentes é desarrazoada e viola princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. Ressalta o risco de cancelamento da distribuição e perda definitiva do imóvel, requerendo efeito suspensivo para suspender a exigibilidade das custas e, ao final, o provimento do agravo para concessão da gratuidade de justiça. Sem comprovantes de recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Por meio da decisão de ID 78824353, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários completos de todas as contas de sua titularidade, abrangendo os últimos três meses; faturas de cartões de crédito do mesmo período, certidão de baixa da empresa ou documento equivalente, dentre outros. No petitório de ID 79226113, a parte recorrente pugna pela concessão de dilação de prazo para colacionar aos autos documentos comprobatórios de seu estado de penúria. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De início, cabe ressaltar que o patrono requereu a dilação do prazo para juntada dos documentos no último dia do prazo concedido para a agravante. Ademais, verifica-se que no processo de origem já foi oportunizada à autora a comprovação de sua condição de hipossuficiente (ID 250575182), e não fora juntada a respectiva documentação. Dessa forma, considerando que já fora suficiente o prazo concedido para a demonstração hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO O PEDIDO DE DILAÇÃO para a juntada de documentos pela agravante. Escoado o prazo para colação de documentação suplementar, avanço à análise do pedido de gratuidade. DO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. No caso em análise, os documentos até então apresentados não se revelam suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica do agravante. Embora conste nos autos declaração de hipossuficiência (ID 78712049) e consulta SISBAJUD (ID 254616683, na origem), a qual indica vínculos do agravante com diversas instituições financeiras, não foram juntados extratos bancários completos dessas contas, tampouco faturas de cartões de crédito, documentos indispensáveis à aferição da real capacidade econômica. Além disso, não há comprovação formal da inexistência de rendimentos ou da baixa da empresa mencionada nos autos, circunstância que fragiliza a alegação de vulnerabilidade. Diante desse cenário, não se demonstrou de forma clara e completa a hipossuficiência alegada, pois não há elementos suficientes para afastar a possibilidade de percepção de receitas empresariais ou outros ativos que possam garantir o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência. Importa observar, ainda, que, nos termos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, a concessão de assistência judiciária gratuita pressupõe a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos. A aplicação desse parâmetro ao caso em análise conduz à conclusão de que o agravante não preenche os requisitos necessários, uma vez que não logrou demonstrar de forma clara e documentada a renda familiar efetiva, inviabilizando o exame seguro da sua alegada incapacidade financeira. Ressalte-se que a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 273, de 22 de maio de 2023: Acórdão 2020900, 0713579-31.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1988761, 0752719-09.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pela requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025 às 18:01:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora